Tribunal: TJSP
Processo: 0027810-52.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Conflito de competência. Apelação cível. Embargos à execução. Descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Discussão acerca da regularização de parcelamento de solo urbano, mediante o cumprimento de obrigações de execução de obras de infraestrutura e demais obras exigidas pelos órgãos públicos, aprovação pelas autoridades competentes e registro no serviço de registro de imóveis.

Ementa:

Conflito de competência. Apelação cível. Embargos à execução. Descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Discussão acerca da regularização de parcelamento de solo urbano, mediante o cumprimento de obrigações de execução de obras de infraestrutura e demais obras exigidas pelos órgãos públicos, aprovação pelas autoridades competentes e registro no serviço de registro de imóveis. Regularização de loteamento indevido que interfere na infraestrutura urbana. Matéria de competência da 1a a 13a Câmaras de Direito Público. Art. 3o, item I.12, da Resolução 623/2013 deste Órgão Especial, com redação dada pela Resolução no 785/2017. Conflito julgado procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada, 3a Câmara de Direito Público.